Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. MULTA.
I – As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão já impugnada por apelação cível.
II – De acordo com o princípio da unirrecorribilidade contra um único pronunciamento judicial é cabível apenas um recurso. Não é possível impugnar o mesmo ato judicial por meio de agravo de instrumento e apelação.
III – O agravo interno é manifestamente improcedente e a votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV - Agravo interno desprovido.